Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO A QUO. MAIORIDADE DOS INTERESSADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a prejudicial referente à prescrição, dando andamento ao feito. Sustenta-se que, por se tratar de ação em que se discute o abandono material e não o afetivo, a ação estaria prescrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido se amolda ao abandono afetivo ou ao material; e (ii) identificar o prazo prescricional aplicável à espécie e o termo a quo da contagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indenização por danos morais, em virtude de obrigações alimentícias não adimplidas, mesmo após o ajuizamento da demanda executiva, assim como com base em violência doméstica atribuída pela parte agravada ao agravante, se amolda ao abandono afetivo e não ao material.
4. A prescrição referente ao abandono afetivo, de três anos (artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), possui termo inicial com o alcance da maioridade dos interessados.
5. Quanto à interessada que já alcançou a maioridade, necessária a análise das provas, pelo direito envolver o mesmo pedido, decorrente dos mesmos fatos e de origem familiar, sob pena de resolução do mérito antecipadamente, o que configuraria análise indevida de provas nessa via processual e supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de condenação para indenização por danos morais, oriundos de obrigações alimentícias inadimplidas, mesmo que após o protocolo de ação executiva, com o argumento de violência doméstica, se amolda ao abandono afetivo. 2. O prazo prescricional para cobrança de indenização a título de abandono afetivo é de três anos, a contar da maioridade da pessoa que pleiteia”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 206, § 3o, inciso V.